Tribunal: TCU
Processo: 021.653/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2092/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1203/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do empresário individual Sr. Weber Jose Gomes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB, modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular". Considerando que em seu exame (peças 53-55) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou lapso superior a três anos entre a emissão do Despacho DITCE/FNS/CCONT/CGEOFC/FNS/SE/MS (peça 9) e a emissão de nova notificação de cobrança (peça 25), sem que se verificasse a ocorrência de qualquer fato interruptivo da prescrição intercorrente (art. 8o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que em face da prescrição intercorrente, a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 56); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 021.653/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Weber Jose Gomes (XXX.614.616-XX); Weber Jose Gomes (07.568.096/0001-38). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.